Tribunal: TJMT
Processo: 1016136-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016136-37.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 012.636.121-56 (EMBARGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), T. M. R. (EMBARGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (EMBARGADO), ANDRE THIAGO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 012.636.121-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de custeio de tratamento multiprofissional especializado, afastando o pagamento de indenização por danos morais e a limitação de coparticipação, com base na Lei no 14.454/2022 e na RN ANS no 539/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente o pedido de atendimento do beneficiário exclusivamente em rede credenciada da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que o acórdão consignou expressamente que a sentença não determinou custeio fora da rede credenciada e que não houve recurso da parte autora quanto a esse ponto, razão pela qual seria desnecessário o exame do argumento recursal da embargante.

4. Os embargos não indicam vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de manifestação expressa no acórdão sobre ponto alegado pela parte afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Geap Autogestão em Saúde contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora apelante, mantendo a obrigação de custeio do tratamento multiprofissional especializado, reconhecendo sua cobertura obrigatória, à luz da Lei no 14.454/2022 e da RN ANS no 539/2022 e excluindo a condenação o pagamento de indenização por danos morais e a limitação da cobrança de coparticipação.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado especificamente o pedido de que o atendimento do beneficiário fosse realizado exclusivamente em rede credenciada da GEAP. Alega que o ponto foi expressamente deduzido nas razões de apelação, com demonstração de que a operadora possui profissionais e clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento na forma requerida, inexistindo justificativa para custeio fora da rede.

Requer, assim, a integração do julgado.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 315197376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A questão relativa à limitação do tratamento à rede credenciada foi expressamente enfrentada, ao se consignar que a sentença não acolheu o pedido de custeio fora da rede credenciada e que não houve recurso da parte autora quanto a esse ponto,
“tornando dispensável o enfrentamento dos argumentos da apelante nesse ponto”
(id. 310491880).

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025